Tribunal: TJPA
Processo: 0022122-98.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0022122-98.2009.8.14.0301
APELANTE: SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS DO MUNICIPIO DE BELEM - AFISB

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ANTIGUIDADE. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO QUE SE RENOVA MÊS A MÊS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO. A CARTA MAGNA DISPENSA A AUTORIZA EXPRESSA QUANDO SE TRATA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRECEDENTES STF. MÉRITO. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONFIGURADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1 – Preliminar de decadência.

Ao deixar de observar o direito à progressão funcional, resta configurada uma conduta omissiva por parte da administração pública. Dessa forma, a violação do direito do apelado renova-se mês a mês, não havendo falar, então, em ocorrência do prazo decadencial.

2 – Preliminar de ilegitimidade ativa. Não há falar em necessidade de autorização expressa dos membros da associação, haja vista a ausência de tal pressuposto pelo Texto Constitucional em seu art. 5º, LXX, alínea
b
, bem assim o que dispõe a Súmula 629 STF.

3 – Sobre o tema da progressão funcional por antiguidade, cumpre destacar o entendimento pacífico desta Corte, segundo o qual o direito à progressão funcional por antiguidade, exatamente como prevê a Lei Municipal nº 7.507/91, é oriundo de Lei Municipal dotada de eficácia plena, auto-executável, não havendo se falar em necessidade de regulamentação. Nesse sentido, não logrando êxito o ora apelante em trazer fatos novos e provas capazes de obstar o direito líquido e certo reconhecido em juízo, merece guarida a pretensão do impetrante/apelado, eis que comprovados os requisitos legais pelos servidores municipais substituídos no processo.

4 –
Quanto à tese de inconstitucionalidade dos arts. 12 e 19 da Lei Municipal nº 7.507/91, verifica-se que a progressão horizontal funcional ocorre de forma automática, por possuir natureza de eficácia plena, sendo irrelevante ao caso qualquer discussão acerca da inércia administrativa em regulamentar a referida matéria. Além do mais, a progressão funcional não constitui acréscimo pecuniário, mas sim na percepção de nova remuneração do servidor público, a qual, inclusive, servirá como base de cálculo para todo e qualquer desconto ou gratificação percebida no exercício do cargo.

5 – Apelação conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores, José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
(ID 2403814) interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença da 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital que julgou parcialmente procedente o mandado de segurança impetrado pela
ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DE BELÉM – AFISB
, reconhecendo como “
violado o direito líquido e certo dos Auditores Fiscais de Belém, representados pela Impetrante, à progressão por antiguidade, conforme invocado na petição de ingresso.
”

Em suas razões, o Município de Belém suscita, preliminarmente, a decadência do direito pleiteado, bem como a ilegitimidade ativa da associação, visto que não houve autorização expressa de seus associados. No mérito, pugna pela improcedência do pleito, sustentando, em síntese, a incapacidade de se obter os efeitos pecuniários da progressão funcional prevista na legislação municipal, haja vista se tratar de norma de eficácia contida e, até o momento, não haver a regulamentação necessária. Ademais, suscitou a inconstitucionalidade do art. 12 (com a redação que lhe foi outorgada pela Lei 7.456/1991) e 19, ambos da Lei 7.507/1991. Por fim, requereu, subsidiariamente, que o percentual de progressão não ultrapasse o montante de 15% (quinze por cento).

O apelado apresentou contrarrazões (ID 2403865).

Instada a se manifestar na qualidade
custos legis
, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 2668038).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço da apelação.

1. DAS PRELIMINARES

1.1 PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

Argumenta o recorrente que o mandado de segurança foi impetrado fora do prazo decadencial, isto é, após os 120 (cento e vinte) dias do marco inicial, violando, portanto, o art. 18 da Lei 1.533/51 (atual art. 23 da Lei 12.016/2009).

Diante do caso apresentado, ao deixar de observar o direito à progressão funcional, resta configurada uma conduta omissiva por parte da administração pública. Dessa forma, a violação do direito do apelado renova-se mês a mês, não havendo falar, então, em ocorrência do prazo decadencial.

Nesse sentido, trago à baila o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO EM NÃO PROMOVER A PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA EM LEI
. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO NÃO CONFIGURADA.

SÚMULA 85/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DO IPEA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É firme a orientação desta Corte de que nas ações que tratam de ato omissivo da Administração, consistente, por exemplo, em não promover a progressão funcional prevista em lei a que faz jus o Servidor e não havendo recusa formal da Administração, a prescrição atinge somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, atraindo a aplicação da Súmula 85/STJ.

Precedentes: AgInt no AREsp. 880.968/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 23.8.2016; AgRg no AREsp. 628.948/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 1.3.2016; AgRg no AREsp 397.337/MG, Rel. Min. conv. OLINDO MENEZES, DJe 13.8.2015; AgRg no AREsp 67.222/RR, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22.6.2015; AgRg no REsp. 1.530.644/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 15.6.2015; AgRg no AREsp 137.746/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 2.8.2013.

2. Agravo Regimental do IPEA a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 560.056/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 03/02/2017)

Portanto, rejeito a preliminar de decadência aduzida pela municipalidade.

1.2 ILEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA

Aduz o apelante que a parte apelada não comprovou possuir autorização expressa de seus associados para a impetração do presente
mandamus
, incidindo, assim, em patente violação ao art. 5º, XXI, da CF/88.

Não assiste razão ao recorrente. Explico.

Sobre o tema, encontra-se entendimento sumulado do Pretório Excelso sobre o assunto. Veja-se:

Súmula 629 STF – A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados
independe da autorização destes
. (grifei)

A par disso, cumpre salientar que o próprio Texto Constitucional, em seu art. 5º, inciso LXX, alínea
b,
dispensa a autorização específica dos associados quando se trata de mandado de segurança coletivo.
In verbis
:

Art. 5º (...)

LXX – o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:

(...)

b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros e associados.

Por fim, quanto à necessidade de autorização dos membros associados, tal como fora definida no julgamento do RE 573.232/SC, a mesma não se aplica ao caso em comento, eis que o referido julgado atingiu somente as ações coletivas ordinárias e não as ações mandamentais previstas no dispositivo constitucional supracitado
[1]
.

Por todo o exposto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa
.

Passo a analisar o mérito da demanda.

Em suas razões, o Apelante expôs que a progressão funcional, embora prevista na legislação local, é uma norma de eficácia contida, à espera de regulamentação pelo Poder Executivo Municipal. Logo, qualquer interferência do Poder Judiciário nesse assunto redundaria em afronta ao princípio da separação dos poderes, por influir num aumento de remuneração do servidor público. Além disso, suscitou, de forma incidental, a inconstitucionalidade dos arts. 12 e 19 da Lei Municipal nº 7.507/91, ora pela evolução funcional sem a devida regulamentação, ora pelo pagamento dobrado de contraprestação baseada no mesmo critério, qual seja, o tempo de serviço.

Analisando detidamente os autos, entendo que os fundamentos expostos no arrazoado não são hábeis a infirmar o entendimento proferido pelo magistrado
a quo
, uma vez que esta encontra-se embasada em jurisprudência dominante do TJPA sobre a matéria. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL REJEITADA. APLICA-SE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NAS PRETENSÕES DEDUZIDAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DICÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO N.º 20.910/1932. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7507/91 E 7546/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE FORMA EQUÂNIME. 1. Preliminar de sentença ilíquida: Somente se poderá dispensar o reexame necessário, com fundamento no §2º do art. 475 do CPC, caso a sentença seja líquida e o valor nela quantificado não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, ou caso ela se refira a direito, de valor certo que não supere aquele montante. Fora dessa hipótese, não há como se aplicar a regra, sob pena de prejudicar a Fazenda Pública. Precedentes do STJ. Preliminar de ofício acolhida. (...)
3. No caso em tela, a parte apelada é servidor público municipal concursado e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais horizontais, nos termos das Leis nº 7.507/91 e 7546/91. 4. As referidas leis prescindem de posterior regulamentação normativa para fins de gozo do direito a progressão funcional, em razão de possuírem a natureza de normas de eficácia plena.
5. No caso, fixa-se os honorários advocatícios de forma equitativa no valor de R$-1.500,00(mil e quinhentos reais). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (2018.02478215-76, 192.602, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julg. em 2018-06-18, Publ. em 2018-06-20)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE O RECONHECIMENTO DO DIREITO DA EMBARGADA À PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (...)

2. O embargante suscita omissão no julgado afirmando que a turma julgadora não apreciou a alegação de que o art.18 da Lei Municipal nº 7.507/91, que prevê a progressão funcional por antiguidade no âmbito do Município de Belém e a Lei nº 7528/91, que regulamenta a matéria na área do magistério, possuem eficácia contida.

3. As normas de eficácia contida são aquelas que possuem eficácia imediata, mas são passíveis de limitação por uma lei futura, ao passo que as normas de eficácia limitada possuem eficácia mediata e dependem de regulamentação
.

4. Ao assentar que a progressão funcional por antiguidade se estende automaticamente a todos os profissionais que efetivamente exercem suas funções a cada interstício de 2 (dois) anos, evidente que a decisão

enfrentou a tese suscitada pelo embargante, afastando-a, por considerar que a previsão contida na legislação municipal preexistente é o bastante para o reconhecimento do direito da embargada, sendo independente, portanto, de regulamentação legislativa posterior.
Essa conclusão constitui fundamento suficiente para a formação da convicção dos julgadores, não havendo que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo.

(...) 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 8. À unanimidade. (2018.03458239-74, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-24).

AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A APELAÇÃO (ART. 557 DO CPC/73). PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL E QUIQUENAL. AFASTADAS. DIREITO DO SERVIDOR. CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3 - In casu restou comprovada a presença dos requisitos necessários para a aplicação da progressão funcional a servidora, face a aplicação das normas que regulam completamente a matéria,
estabelecendo a elevação a referência imediatamente superior após 05 (cinco) anos de efetivo exercício, além de dispor sobre as composições, especificações, valores e escala progressiva de vencimentos, ex vi arts. 11, 12, 16, 18 e 19 da Lei Municipal n.° 7.507/91, o que afasta a tese apresentada na defesa do agravante de necessidade de regulamentação da matéria e ocorrência de efeito cascata
. Precedentes do TJE/PA; 4 - Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade. (2018.03213241-02, 194.099, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10) (grifei)

A fim de elucidar melhor o contexto legislativo, assim é a redação da legislação municipal mencionada alhures:

Art. 11 – Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade e merecimento.

Art. 12 – A progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo Único – O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

Art. 16 – Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

Art. 19 – A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.

Como se pode ver, a norma legal aplicável à espécie perpassa pela análise da Lei nº 7.507/91, alterada pela Lei nº 7.546/91, que em seu artigo 12 estabeleceu que “
a progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém
”.

Da análise da supracitada legislação, extrai-se o entendimento de que a progressão horizontal por antiguidade se opera de forma automática, por constituir norma de eficácia plena, auto-executável, bastando, na ocasião, o preenchimento de dois requisitos para nascer o direito subjetivo à progressão: a passagem do interstício de 5 (cinco) anos e o efetivo exercício das atividades no Município.

In casu
, estando os substituídos investidos no cargo e com o interstício mínimo devidamente comprovados, conforme a documentação juntada aos autos, não verifico qualquer respaldo fático ou legal que justifique a omissão do ente municipal em se abster de cumprir com a supracitada legislação municipal no que tange ao direito à progressão funcional.

Quanto à alegação de inconstitucionalidade dos arts. 12 e 19 da Lei municipal nº 7.507/91, pautados ora na evolução funcional sem correlata regulamentação, ora na duplicidade de remuneração com base em um mesmo critério, o tempo de serviço, reputo necessário esclarecer que a progressão horizontal funcional, como visto anteriormente, ocorre de forma automática, por possuir natureza de eficácia plena, sendo irrelevante ao caso qualquer discussão acerca da inércia administrativa em regulamentar a referida matéria.

Somando-se a isso, certo é que a progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88.

Sendo assim, não acolho a tese de inconstitucionalidade ventilada pelo Recorrente em sua irresignação recursal.

Resta evidente, portanto, que se encontram presentes todos os requisitos necessários para a aplicação da norma à espécie. Esta, por sua vez, deixa claro que a progressão funcional por antiguidade será automática a todos que efetivamente exercem suas funções,
percebendo os servidores o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de cinco anos
, com a elevação à referência imediatamente superior, com fulcro nos arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal nº 7.507/1991,com redação alterada pela Lei nº 7.546/1991.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo

in totum
a sentença vergastada
.

É como voto.

Belém/PA, 17

de agosto de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
MS 31.299, rel. min. Roberto Barroso, dec. monocrática, j. 30-8-2016, DJE (85 de 1º-9-2016).

Belém, 20/08/2020